Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724305-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CGG TRADING S.A AGRAVADO: UNION AGRO LTDA - ME, ADIR FREO, LUCINETE MARIA DA SILVA, MARLON CRISTIANO BUSS, CARLA CRISTIANA BUSS, ELOIZA CRISTINA CASTELAN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CGG Trading S.A contra a r. decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0012969-24.2013.8.07.0001, que, de ofício, desconstituiu a penhora, nos seguintes termos: “O exequente sustenta que o imóvel descrito como Lote Rural remanescente do lote 230-A, com área de 40.0002has, denominado Chácara Vitória e/ou lote 230-A1, com benfeitorias, situado na Zona Rural do município de Nova Muntum, matrícula n.o 3.514 no CRI de Nova Muntum – MT se encontra penhorado no presente feito. De fato, o imóvel em comento foi penhorado por força da decisão de ID 25124726, lavrando-se o termo de penhora de ID 25394726. Contudo, cumpre esclarecer que a anotação constante do Av.11/3.514 (ID 236620195) refere-se tão somente a existência da presente execução, não se confundindo com o registro da penhora deferida, inclusive a anotação da existência da execução foi realizada bem antes do deferimento da própria penhora. Consta na matrícula do imóvel (ID 236620195) a averbação de duas penhoras, uma no Av. 15/3.514 realizada por outro juízo para garantia de dívida de R$ 31.428,00, registrada em agosto de 2016, e no Av. 23/3.514, também de outro juízo, para garantia de R$ 1.349.237,46, registrada em agosto de 2021. Conforme destacado pelo próprio credor, ainda há o registro de hipoteca anterior (R. 10/3.514) no valor de R$ 167.000,00. A avaliação do imóvel realizada no ID 55609285, retornou com o valor de R$ 1.752.008,16, ou seja, muito próxima dos valores buscados pelas penhoras e hipoteca já registradas. Ademais, consta, ainda, várias indisponibilidades gravadas na matrícula do imóvel, que não impedem a penhora, mas já sinalizam que o bem não se encontra livre e desembaraçado. Por fim, conforme se verifica da certidão de ônus de ID 236620195, passados mais de 6 anos do deferimento da penhora e expedição do respectivo termo não houve por parte do exequente o devido registro da constrição na matrícula do imóvel, em que pese devidamente intimado para este fim (ID 25466866), ferindo, assim, o que preceitua o art. 844 do CPC. Desta forma, indefiro o pedido de ID 236616186 e desconstituo a penhora sobre o imóvel em comento, diante da inércia do credor. Intime-se o credor e, após, retornem os autos para a suspensão determinada nos ID 168457168 e 219705712.” Alega, em suma, que a r. decisão agravada é nula, por ser extra petita, porquanto a desconstituição da penhora não foi objeto de requerimento por nenhuma das partes, violando o princípio da congruência e o disposto no art. 492 do CPC. Sustenta, ainda, que se trata de decisão surpresa, pois foi proferida sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a ausência de averbação da penhora, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC. Defende que a ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel não é requisito de validade da constrição, mas apenas de eficácia perante terceiros, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.981.646/SP), sendo, portanto, indevida a desconstituição da penhora com base nesse fundamento. Destaca que a existência de outros gravames sobre o imóvel não impede a penhora, tampouco justifica a sua desconstituição, pois a legislação processual prevê que as preferências entre credores devem ser apuradas na fase de expropriação e pagamento, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, 908, § 2o, e 909 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, especialmente do termo de desconstituição da penhora. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja anulada ou reformada, com a consequente manutenção da penhora incidente sobre o imóvel de Matrícula n.o 3.514, do 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT, e o prosseguimento da execução. Preparo comprovado - Id. 72988341. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que considero presentes. O Código de Processo Civil, em seu art. 828, § 4o, prevê que “Efetivada a penhora, o exequente providenciará a sua averbação no registro competente, à sua custa, e poderá obter certidão de inteiro teor do ato, que valerá como prova de preferência”. Da leitura do dispositivo transcrito, infere-se que a providência, de iniciativa do exequente, visa conferir publicidade ao ato constritivo e assegurar eventual preferência sobre o bem penhorado. No entanto, a ausência de averbação pelo credor, embora possa impactar a eficácia da penhora perante terceiros, não justifica, por si só, a desconstituição ou extinção. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ATOS CONSTITUTIVOS DA PENHORA. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE LAVRATURA DO AUTO OU TERMO NO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PECULIARIDADES QUE AFASTAM A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel, consoante nota devolutiva do Ofício Registral, não desnatura a constrição judicial levada a efeito nos termos do art. 838 do Código de Processo Civil- CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: "o registro ou a averbação não são atos constitutivos da penhora, que se formaliza mediante a lavratura do respectivo auto ou termo no processo. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para definição do direito de preferência, o qual dispensa essas formalidades." (STJ, 4a Turma. REsp 1 .209.807/MS, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15 .02.12; no mesmo sentido, STJ, 4a Turma. AgInt no REsp 1.161 .821/SP, rel. Min. Barco Buzzi, DJe 17.06 .16). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.452 .840-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade (Súmula 303). 4. Segundo o entendimento sumulado, o atual proprietário deve ser responsabilizado se não atualizou os dados cadastrais. O julgado ressalta, porém, que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 5. Os embargados/exequentes, depois de tomar conhecimento da transmissão do bem, não se opuseram ao levantamento da penhora, caso existisse. Em face do princípio da causalidade, não cabe a eles o pagamento dos honorários advocatícios. Por outro lado, também não houve desídia dos embargantes que, ao adquirirem o imóvel, promoveram o registro no cartório, antes da determinação de penhora do bem. Também não devem arcar com honorários advocatícios. Assim, pelas circunstâncias do caso, incabível qualquer condenação em honorários advocatícios 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem honorários. Custas rateadas” (TJ-DF 0709024-18.2023.8 .07.0007 1854324, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 10/04/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 844 do CPC, "para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial". 2. Malgrado não se constate irregularidade na intimação da exequente para atender as determinações judiciais acerca da averbação do termo de penhora no registro competente, a decisão agravada que desconstituiu a penhora dos imóveis merece reforma, porquanto a inércia em providenciar a mencionada averbação possui como consequência legal a inoponibilidade erga omnes da penhora, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJ-DF 07180945120218070000 DF 0718094-51.2021.8.07.0000, Relatora SANDRA REVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/09/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO COMPETENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEVIDA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. De fato, é paradoxal que o credor/agravante, ao invés de cumprir a obrigação processual que a lei expressamente lhe determina, de empreender o registro da penhora no Ofício do Registro Imobiliário competente, prefira insurgir-se por meio de recurso, assumindo os riscos de perder a garantia processual que já alcançou. 2. Consoante prescreve o art. 844 do CPC, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros. 2.1. A averbação não é condição para a existência, validade ou eficácia do ato, tendo como finalidade apenas dar publicidade e conhecimento da penhora a terceiros. 3. Se o credor, intimado para providenciar a averbação, mantém-se inerte, arcará com as consequências da sua desídia no tocante à publicidade e oponibilidade erga omnes da penhora, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07288038220208070000 DF 0728803-82 .2020.8.07.0000, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/12/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 15/12/2020) No que se refere à existência de outros gravames ou ônus reais sobre o imóvel, cumpre esclarecer que tais registros não impedem a penhora, tampouco justificam a desconstituição. Isso porque a legislação processual estabelece que a apuração de eventual preferência entre credores deve ocorrer somente na fase de expropriação e posterior pagamento do produto da alienação, consoante os artigos 797, parágrafo único, 908, § 2o, e 909 do Código de Processo Civil. Por fim, verifico risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento do mérito do recurso, uma vez que os autos de origem tramitam desde 2013, sem obter a satisfação do seu crédito ou logrado êxito em localizar outros bens penhoráveis do Executado (Agravado). Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a r. decisão agravada. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora